Tribunal: TJES
Processo: 5001357-64.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001357-64.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

APELADO: DENILDA GAMA CARDOSO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX. FRAUDE. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APRESENTAR DOCUMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO E LGPD. INAPLICABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por consumidora vítima de suposta fraude, determinando a apresentação integral de relatórios técnicos e operacionais relacionados a transações via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento está obrigada a exibir integralmente documentos técnicos e operacionais relacionados a transações bancárias via PIX em casos de alegada fraude; (ii) estabelecer se a alegação de sigilo bancário e de proteção de dados pessoais pela LGPD é suficiente para justificar a recusa em fornecer tais documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação autônoma de exibição de documentos é admitida pelo CPC/2015 quando comprovados a relação jurídica entre as partes, o prévio pedido administrativo, a negativa ou omissão da requerida e o pagamento de eventuais custos.

A jurisprudência do STJ admite a exibição de documentos em ação própria (REsp 2.210.592/PE), reforçando que a parte detentora exclusiva das informações deve apresentá-las para viabilizar a produção da prova.

O direito do consumidor à informação adequada e clara (CDC, art. 6º, III) impõe à instituição financeira o dever de fornecer relatórios e registros indispensáveis à apuração de eventual falha na prestação de serviços.

Documentos técnicos e cadastrais relacionados a operações financeiras não estão integralmente protegidos por sigilo bancário (REsp 1.561.191/RS).

A LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais para exercício regular de direitos em processo judicial (art. 7º, V e VI), admitindo anonimização como forma de resguardar informações sensíveis (art. 5º, XI).

A resistência injustificada da apelante em exibir integralmente os documentos viola a legislação consumerista e a regulação do Banco Central (Resolução BCB nº 1/2020, arts. 39-B e 41-D), configurando falha na prestação do serviço.

O arbitramento de honorários sucumbenciais é devido em ação de exibição de documentos quando há resistência da parte requerida, aplicando-se o princípio da causalidade (AgInt no AREsp 1377943/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de pagamento deve exibir integralmente os documentos técnicos e operacionais relacionados a transações via PIX quando necessários para elucidar fraude alegada pelo consumidor.

O sigilo bancário e a LGPD não impedem a apresentação de documentos em juízo, sendo possível conciliar a proteção de dados com o direito à informação mediante anonimização ou medidas equivalentes.

A resistência injustificada em fornecer documentos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 373, § 1º, 381, 396, 524, § 3º, e 85, §§ 8º e 11; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, XI, e 7º, V e VI; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 39, 39-B e 41-D; Resolução CMN nº 4.753/2019; Resolução BCB nº 96/2021; Instrução Normativa BCB nº 02/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.210.592/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16/06/2025, DJe 24/06/2025; STJ, REsp nº 1.561.191/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08/11/2016, DJe 21/11/2016; STJ, AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/02/2019, DJe 21/02/2019; TJES, AC nº 0021256-35.2017.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª C. Cível, DJ 23/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares (ID 15062206) que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por
Denilda Gama Cardoso
, julgou procedente o pedido formulado, determinando à requerida que exiba integralmente os documentos e informações nela especificados.

Em suas razões recursais (ID 15062207), a parte apelante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau impõe a apresentação de documentos já fornecidos ou que não estão sob sua guarda direta. Narra que a documentação apresentada em sede de contestação é suficiente para demonstrar que não houve resistência injustificada ou omissão. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença para que inverta o ônus sucumbencial ou, ao menos, minorar o valor dos honorários arbitrados.

Em sede de contrarrazões (ID 15062209), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a instituição financeira descumpriu o manual de disputas do PIX elaborado pelo Banco Central, e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a idoneidade das informações. Defende, outrossim, que a apelante teria deixado de cumprir as normas de segurança do BACEN.

Inicialmente, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir os limites do dever da instituição de pagamento de exibir documentos técnicos e operacionais relacionados a transações via PIX em contexto de fraude, especialmente diante da recusa em apresentar a documentação de forma integral, sob a alegação de que as informações estariam protegidas por sigilo bancário e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Antes, contudo, é importante registrar que, mesmo com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que extirpou as hipóteses de ações cautelares típicas e nominadas, é plenamente admitida a exibição de documentos como objeto de ação autônoma, quando comprovados: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) prova de que houve prévio pedido extrajudicial; c) negativa ou omissão no fornecimento do documento em prazo razoável; d) pagamento de eventual custo do serviço, se houver custo.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, perfilhando a orientação doutrinária, concluiu que a parte que necessita obter documento em posse de outrem pode se servir de ação autônoma para satisfazer sua pretensão. Aliás, em precedente análogo e recente, aquele Tribunal Superior decidiu que
“
Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC
”
(REsp n. 2.210.592/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ).

Conforme se extrai da peça inaugural (ID 15060628), a pretensão da parte autora é obter a exibição de documentos que estão na posse exclusiva da empresa demandada, a fim de elucidar a regularidade das medidas de segurança adotadas pela instituição financeira no tratamento de transferências bancárias.

Narra a requerente, com fundamento nos documentos anexados aos autos, que foi vítima de suposto golpe financeiro. Aduz que, na data de 30/10/2024, foram realizadas duas transações financeiras de alto valor em sua conta bancária, destacando a facilidade com que os suspeitos tiveram acesso a seus dados pessoais e, com isso, conseguiram se passar por funcionários da empresa demandada.

É indubitável que as provas necessárias para o processamento de eventual ação de ressarcimento se encontram hospedadas em ambiente indisponível ao livre acesso da parte autora, de modo que apenas a empresa recorrida possui a disponibilidade de apresentá-las em juízo, o que deve ser efetuado, em observância ao direito à informação do consumidor, previsto pela legislação consumerista. Veja-se:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Nesse sentido, a sentença proferida pelo juízo de piso, ao julgar procedente o pedido formulado pela parte autora, demonstrou estrita observância à legislação vigente e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Pelo que se observa do
decisium
editado no primeiro grau, foi reconhecida a
hipossuficiência técnica da consumidora
, o que motivou a inversão do ônus da prova, entendimento em linha com o que já orientou esta egrégia Corte de Justiça noutras oportunidades, inclusive sob a minha relatoria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
Petição inicial indeferida de plano. Pedido que deve ser analisado por meio de interpretação lógico-sistemática de todo o corpo da exordial. Possibilidade de compreensão. Existência de relação jurídica entre as partes. Demanda proposta justamente com esta finalidade.
IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. Necessidade de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. ÚNICA QUE DETÉM CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 373, § 1º, 396 E 524, § 3º, TODOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”. RECURSO PROVIDO.
1)
Mesmo com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, que extirpou as hipóteses de ações cautelares específicas, é admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil (Enunciado nº 129 da II Jornada de Direito Processual Civil/2018).
2)
O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica “dos pedidos”. Se é possível extrair da exordial e de sua emenda que a pretensão do autor é obter a exibição de documentos que estão na posse da parte contrária em sede de produção antecipada de provas, a fim de subsidiar a futura proposição da ação de liquidação/execução de sentença coletiva, não há razão para se indeferir a exordial de plano com base nesta motivação.
3)
Se os documentos necessários para a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública encontram-se em posse do devedor, é possível requisitá-los, tanto para comprovar a titularidade do crédito quanto para apurar o valor devido, já que inexistem outros meios para demonstrar tais fatos, em consonância com o disposto nos arts. 396 e 524, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.
4)
Como a empresa é a única detentora do controle detalhado das informações e documentos necessários para o processamento da liquidação de sentença, relacionados à suposta existência de uma relação contratual entre as partes e aos investimentos que teriam sido feitos pelo recorrente, recomenda-se a inversão do ônus da prova, já que o autor não detém condições de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito e a parte contrária possui a capacidade para tanto, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.
5)
É inadmissível que o apelante não possa propor a ação de exibição de documentos por não conseguir, supostamente, comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, se a única que detém acesso ao sistema eletrônico no qual existe a informação acerca de eventual relação contratual estabelecida entre ele e a empresa apelada, bem como sobre os investimentos e movimentações financeiras realizados por este, é a própria recorrida, sob pena de ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88).
6)
Recurso provido. (AC nº 0021256-35.2017.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª C. Cível, DJ 23/04/2019, TJES).

Por outro lado, a documentação apresentada em sede de contestação, consistente em “
prints
de tela de sistema”, é manifestamente insuficiente para comprovar a integralidade do cumprimento das obrigações regulatórias.

Isso, tendo em vista que a própria sentença proferida pelo Juízo
a quo
detalhou os documentos que deveriam ter sido exibidos, a saber: “a) Documento demonstrativo de que empregou, antes da compensação dos valores, os mecanismos de prevenção à fraude exigidos no artigo 39, I, da Resolução BCB nº 01/2020, com análise dos seguintes critérios: data e horário da transação, perfil do pagador, recorrência, anotações de infração anteriores da chave recebedora, tempo de abertura da conta de destino e demais parâmetros de risco utilizados; b) Documento que comprove que o perfil das transações não exigia a rejeição ou bloqueio cautelar, nos termos dos artigos 39, I e II, e 39-B da Resolução BCB nº 01/2020; c) Comprovante da abertura e tramitação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e pedido de devolução realizados pela instituição pagadora, em relação às transações de R$ 9.999,00 e R$ 634,00, ambas de 30/10/2024, com os respectivos relatórios de encerramento do DICT, conforme item 3.7 do Manual de Resolução de Disputas do Pix; d) Documento indicativo de tentativa de múltiplos bloqueios, conforme artigo 41-D, §3º, inciso II, da Resolução BCB nº 01/2020, durante o prazo regulamentar de 90 dias; e) Documentos comprobatórios dos procedimentos de identificação, qualificação e validação da autenticidade dos dados do titular das contas recebedoras, com base nas exigências da Resolução CMN nº 4.753/2019, da Resolução BCB nº 96/2021 e da Instrução Normativa BCB nº 02/2020; e f) Indicação dos mecanismos de segurança adotados para aferir a integridade e autenticidade das informações prestadas no momento da abertura da conta recebedora.”

As alegações suscitadas de que os documentos estariam sob sigilo bancário ou proteção da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não se sustentam. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.561.191/RS, já firmou entendimento no sentido de que dados operacionais e cadastrais não estão no âmbito de proteção do sigilo bancário estrito.

Não obstante, a própria LGPD
autoriza o tratamento de dados pessoais
para o exercício regular de direitos em contratos ou processo judicial (art. 7º, V e VI), sendo plenamente possível a utilização de técnicas, como a anonimização, para mitigar riscos, conforme a lei prevê em seu art. 5º, XI.

Por conseguinte, a resistência injustificada da ora apelante em exibir a documentação integral, mesmo após determinação judicial, reforça a necessidade de intervenção do Judiciário para garantir o direito à informação ao consumidor lesado, direito este previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consolidado em sede de sentença, a negativa da instituição financeira em apresentar os documentos mencionados configura patente falha na prestação do serviço, violando os deveres de diligência, transparência e informação impostos pelo ordenamento jurídico.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desproporcionalidade ou impossibilidade na medida determinada, tampouco presunção indevida de má-fé. A exigência judicial visa unicamente ao esclarecimento de fatos essenciais para a apuração da responsabilidade, sendo amparada por normativos do Banco Central (Resolução BCB nº 1/2020, arts. 39-B e 41-D) e pela legislação consumerista.

Como corolário, impõe-se a manutenção da sentença por todos os seus termos. O reconhecimento do dever de exibir os documentos afasta a tese de ausência de responsabilidade civil e de atendimento integral ao pedido, tornando improcedente o pleito de reforma.

Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, o arbitramento por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.518,00, mostra-se adequado, proporcional e em estrita conformidade com o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. A fixação de honorários em ação de exibição de documentos é cabível quando verificada a resistência da parte requerida, como no caso em tela, atendendo ao princípio da causalidade ((AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante, fixados na origem, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.